Tribunal: TJMT
Processo: 1039299-46.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039299-46.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Comissão, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[M. A. Z. LEITE - SUCATAS - CNPJ: 03.866.187/0001-07 (AGRAVANTE), FABRICIO ZILOTTI - CPF: 884.007.789-87 (ADVOGADO), JULIO RAMOS LUZ - CPF: 582.420.409-82 (AGRAVADO), FERNANDO LEITE - CPF: 007.271.749-16 (ADVOGADO), LARISSA LAIS GAMA PAMPLONA - CPF: 082.267.169-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

M. A. Z. LEITE - SUCATAS

A
GRAV
ADO(S):

JULIO RAMOS LUZ

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. BALANÇO PATRIMONIAL DE EXERCÍCIO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONTEMPORÂNEOS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma suficiente e atual, sua insuficiência financeira para obtenção dos benefícios da justiça gratuita.

Discute-se, ainda, se a decisão recorrida incorreu em erro de valoração da prova, violação ao art. 371 do CPC, ou violação ao art. 99, § 2o, do CPC, bem como se seria cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não se aplicando automaticamente a presunção relativa prevista para pessoas naturais.

O balanço patrimonial juntado refere-se ao exercício anterior e, embora indique passivo relevante e reduzida disponibilidade imediata, também revela ativo patrimonial expressivo, não sendo suficiente, isoladamente, para demonstrar a incapacidade atual de recolhimento do preparo.

A agravante não apresentou documentos contemporâneos aptos a comprovar efetiva falta de liquidez ou inviabilidade concreta de arcar com as despesas processuais, como extratos bancários recentes, fluxo de caixa, DRE detalhada ou relação atualizada de passivos exigíveis.

Não há violação ao art. 371 do CPC, pois os documentos foram valorados de forma motivada, concluindo-se apenas por sua insuficiência substancial para comprovar os pressupostos legais da gratuidade.

Não há violação ao art. 99, § 2o, do CPC, aos princípios da cooperação ou do devido processo legal, pois a agravante foi intimada para comprovar a hipossuficiência e apresentou os documentos que entendeu pertinentes.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição dos embargos de declaração deve ser mantida, por evidenciado o propósito de rediscussão da matéria.

Incabível a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, diante da ausência de manifesta inadmissibilidade ou caráter manifestamente protelatório do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprovar, de forma efetiva, robusta e contemporânea, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.”

“Balanço patrimonial de exercício anterior, desacompanhado de documentos contemporâneos que demonstrem efetiva falta de liquidez, não basta para comprovar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, sobretudo quando
evidencia
ativo patrimonial relevante.”

“A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC exige manifesta inadmissibilidade ou caráter manifestamente protelatório do agravo interno, circunstâncias não verificadas no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98; 99, §§ 2o e 3o; 371; 1.021, § 4o; 1.022; 101, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.947.280/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.11.2025, DJEN 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
M. A. Z. LEITE – SUCATAS ME
, contra decisão monocrática (ID.
354749867
) proferida nos autos do processo no
1039299-46.2021.8.11.0002
, oriundo da
4a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão anterior que indeferira o pedido de justiça gratuita e determinara o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Consta dos autos que, após intimação para comprovação da alegada hipossuficiência financeira, a parte recorrente apresentou petição com juntada de documentos contábeis e fiscais, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de faturamento, disponibilidade financeira irrisória, elevado passivo circulante e regularidade fiscal e contábil da pessoa jurídica (ID.
350391399
).

Sobreveio decisão monocrática (ID.
350450872
) que indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado porpessoa jurídica.

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade pode ser deferida à pessoa jurídica,desde que comprovada, de forma efetiva, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ônus que lhe compete.

No caso, a documentação apresentadanão evidenciahipossuficiência financeira. Embora conste relatório com indicação de faturamento “zero” em determinado período, obalanço patrimonialrevelaativo relevante, com destaque paraestoques,imobilizadoeterrenos, não havendo demonstração idônea e atual de ausência de liquidez e inviabilidade concreta de suportar as despesas do processo (por exemplo, extratos bancários recentes, fluxo de caixa, DRE detalhada, relação de passivos exigíveis e outros elementos contemporâneos).

Assim,não comprovadoo preenchimento dos requisitos legais,indeferem-seos benefícios pretendidos.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, conforme o caso.

Cumpra-se
”
.

(ID.
350450872
).

Irresignada, a parte opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pela decisão ora agravada (ID.
354749867
), ao fundamento de inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Consta do decisum:

“
Vistos, etc.

Trata-se deEmbargos de Declaração com pedido de efeitos infringentesopostos porM. A. Z. LEITE – SUCATASem face da decisão monocrática queindeferiu o pedido de gratuidade da justiçae determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no decisum, ao argumento de que a documentação juntada aos autos seria suficiente para demonstrar sua alegada hipossuficiência financeira, pugnando, ao final, pela reforma da decisão com a concessão do benefício da justiça gratuita.

É o necessário. Decido.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do convencimento externado pelo julgador por mero inconformismo da parte.

No caso concreto, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

A decisão embargada apreciou, de forma suficiente e fundamentada, a controvérsia posta, concluindo que os documentos apresentados não se revelaram aptos a comprovar, de modo efetivo, a impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com as despesas processuais, destacando, inclusive, a existência deativo patrimonial relevante, bem como a ausência de elementos contemporâneos e idôneos demonstrativos da efetiva falta de liquidez e da inviabilidade concreta de suportar o preparo recursal.

Assim, ao contrário do que sustenta a embargante, não houve omissão quanto à análise da documentação juntada, mas sim valoração expressa e fundamentada em sentido desfavorável à pretensão deduzida. O fato de a conclusão adotada não coincidir com a tese defendida pela parte não traduz vício integrativo, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Do mesmo modo, não se verifica contradição interna no decisum. A referência à existência de ativo patrimonial relevante, notadamente estoques, imobilizado e terrenos, foi utilizada justamente como fundamento para afastar, no caso concreto, a alegada incapacidade financeira, não havendo incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

Com efeito, a pretensão veiculada nos presentes embargos revela nítido propósito de rediscutir matéria já apreciada, buscando a parte embargante, por via inadequada, a reforma da decisão recorrida, providência que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Eventual insurgência quanto ao acerto ou desacerto da conclusão adotada deverá ser deduzida pela via recursal própria, não sendo os embargos de declaração instrumento idôneo para reexame do conjunto fático-probatório e alteração do mérito da decisão embargada.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Mantenho hígida a decisão embargada em todos os seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se
”
.

Em razões recursais de agravo interno (ID.
357179860
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

1
)
Erro manifesto de valoração do balanço patrimonial;
2
)
O faturamento zero por 25 meses: prova cabal de inatividade operacional
e 3
)
A presunção de veracidade dos documentos fiscais e a violação ao art. 371 do CPC.

Em síntese, afirma que a documentação juntada seria suficiente para comprovar sua hipossuficiência financeira, destacando patrimônio líquido negativo, faturamento zero por 25 meses consecutivos, disponibilidade de apenas R$ 3.836,45 e passivo circulante superior ao ativo total, razão pela qual requer a reforma das decisões monocráticas para concessão da justiça gratuita e afastamento da deserção.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID.
359193857
), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a higidez das decisões monocráticas, a ausência de violação ao art. 99, § 2o, do CPC e aos princípios da cooperação e do devido processo legal, a correção da decisão que rejeitou os embargos de declaração, bem como a natureza manifestamente protelatória do agravo interno.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

O recurso é tempestivo e o preparo recursal foi dispensado em razão de o objeto recursal versar especificamente sobre o direito à gratuidade processual, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

M. A. Z. LEITE - SUCATAS

AGRAVADO(S):

JULIO RAMOS LUZ

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero
que se t
rata de
agravo interno
interposto por
M. A. Z. Leite – Sucatas ME
contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita, com determinação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

A agravante sustenta, em síntese, que comprovou sua hipossuficiência financeira mediante documentos contábeis e fiscais, notadamente balanço patrimonial, relatório de faturamento e recibos de entrega de obrigações acessórias, afirmando haver patrimônio líquido negativo, faturamento zero por 25 meses e disponibilidade financeira reduzida.

Todavia, razão não lhe assiste.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que
"a pessoa natural ou jur
í
dica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

A norma processual estendeu expressamente o benefício às pessoas jurídicas, condicionando sua concessão à demonstração da insuficiência de recursos.

Diferentemente das pessoas naturais, para as quais o art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência, as pessoas jurídicas devem comprovar de forma mais robusta sua incapacidade financeira, porquanto dispõem de instrumentos contábeis e fiscais aptos a demonstrar sua real situação econômica.

Assim é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012)

E, ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBA TÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 e 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial. II. Questão em discussão 2. Consiste em saber se a análise de mérito do recurso especial demandaria o reexame de prova. III. Razões de decidir 3. A presunção de hipossuficiência é relativa e não se aplica automaticamente a pessoas jurídicas, que devem comprovar a precariedade de sua situação financeira para obter o benefício da gratuidade de justiça. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ). IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do STJ e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial. Tese de julgamento: 1. Para fins de concessão da justiça gratuita, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. 2. A concessão do benefício de gratuidade de justiça a pessoa jurídica requer a comprovação da precariedade de sua situação financeira, não havendo presunção de insuficiência de recursos. 3. O recurso especial não admite reexame de provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 4. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência pacífica do STJ. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.947.280/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

A análise da hipossuficiência da pessoa jurídica não se confunde com o estado de insolvência ou falência, mas exige a demonstração de que o desembolso das custas processuais comprometerá a manutenção de suas atividades essenciais, tais como o pagamento de obrigações trabalhistas, tributárias e operacionais.

No caso, a decisão agravada consignou, de forma expressa, que os documentos apresentados não se mostraram suficientes para comprovar, de modo
idôneo e atual, a alegada incapacidade financeira, destacando, inclusive, a existência de ativo patrimonial relevante e a ausência de outros elementos contemporâneos aptos a evidenciar falta de liquidez e inviabilidade concreta de suportar o preparo (por exemplo, extratos bancários recentes, fluxo de caixa, DRE detalhada, relação de passivos exigíveis e outros elementos contemporâneos).

Com efeito, embora a agravante enfatize a reduzida disponibilidade imediata, o próprio Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024 (período de 01/01/2024 a 31/12/2024), via Escrituração Contábil Digital (ECD), por ela juntado revela ativo total de R$ 1.271.435,19, ativo circulante de R$ 393.159,79, estoque de R$ 385.917,49, imobilizado de R$ 878.275,40, além de investimentos em terrenos de R$ 683.862,00. Consta, ainda, passivo circulante de R$ 1.994.657,73 e aumento da rubrica fornecedores de R$ 215.121,26 para R$ 371.766,90, circunstâncias que evidenciam movimentação patrimonial e obrigações correntes de expressão econômica relevante. Tal quadro não se harmoniza, ao menos sem prova contemporânea mais robusta da alegada iliquidez, com a tese de incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Do mesmo modo, o relatório de faturamento zero, embora relevante, não basta, por si só, para demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica, sobretudo quando confrontado com os demais elementos contábeis constantes dos autos. A conclusão adotada pelo decisum decorreu da análise do conjunto probatório, e não da desconsideração dos documentos apresentados.

Também não procede a alegação de violação ao art. 371 do CPC. A decisão recorrida não afastou a validade formal dos documentos, mas apenas concluiu que eles não eram bastantes, em termos substanciais, para comprovar os pressupostos legais da benesse. Houve, portanto, regular valoração motivada da prova.

Também não procede a alegação de violação ao art. 99, § 2o, do CPC, aos princípios da cooperação e do devido processo legal, suscitada nas contrarrazões como fundamento de manutenção da decisão agravada. A agravante foi devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência, apresentou os documentos que entendeu pertinentes, e a decisão monocrática apenas explicitou, ao indeferir o pedido, as razões pelas quais reputou insuficiente o acervo documental produzido, inclusive mencionando, de forma exemplificativa, outros elementos contemporâneos aptos a demonstrar, de maneira mais segura, a efetiva falta de liquidez. Não houve, portanto,
exigência superveniente ou surpresa processual, mas regular valoração motivada da prova produzida.

Ademais, ao rejeitar os embargos de declaração, a decisão agravada consignou, com acerto, a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, restando evidenciado que a pretensão da recorrente consistia, em verdade, na rediscussão da matéria já apreciada.

Assim, não comprovada de forma suficiente a alegada hipossuficiência financeira, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade da justiça.

Quanto ao pedido, formulado em contrarrazões, de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, deixo de acolhê-lo, por não vislumbrar, no caso concreto, manifesta inadmissibilidade ou caráter manifestamente protelatório apto a justificar, desde logo, a incidência da penalidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão agravada, inclusive quanto à determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026